Tribunal: TCU
Processo: 012.291/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9547/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do item 9.4 do Acórdão 6704/2009-TCU-Segunda Câmara , autuado por determinação do subitem 1.8.2 do Acórdão 3328/2022-TCU-Primeira Câmara , ambos prolatados no âmbito de tomada de contas especial que apurou irregularidades na gestão do Conselho Federal de Farmácia (CFF) referentes aos exercícios de 2003 a 2006 (TC Processo 006.966/2008-4 ). Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o prazo da prescrição pode ser interrompido por causas distintas ou por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o da referida norma); considerando que, para o caso das questões examinadas no item 9.4.2 do Acórdão 6704/2009-TCU-Segunda Câmara , o prazo de prescrição começou a ser contado em 19/4/2006, data do recebimento da denúncia pelo Tribunal (art. 4o, III); considerando que o exame efetuado pela unidade técnica (peça 24) confirma a ocorrência da prescrição intercorrente entre a prolação do Acórdão 6704/2009-TCU-Segunda Câmara , em 8/12/2009, e a data da instrução técnica, em 28/4/2022 (peça 693 do TC Processo 006.966/2008-4 ); considerando que a unidade técnica concluiu que a entidade deu cumprimento ao subitem 9.4.1 do Acórdão 6704/2009-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e os arts. 143, V, "a", e 169 do RI/TCU em: considerar cumprida a determinação constante no item 9.4.1 do Acórdão 6704/2009-TCU-Segunda Câmara ; reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento quanto as questões examinadas no item 9.4.2 do Acórdão 6704/2009-TCU-Segunda Câmara ; comunicar esta decisão ao Conselho Federal de Farmácia; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 012.291/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.